Tribunal: TJMT
Processo: 1028540-03.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028540-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANA PEREIRA SOUZA - CPF: 012.702.201-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. N. S. C. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA PEREIRA SOUZA - CPF: 012.702.201-52 (APELADO), AUREMACIO JOSE TENORIO DE CARVALHO - CPF: 084.662.201-78 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA – SEGURADO QUE UTILIZOU ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO DE RISCO – CAUSA DETERMINANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em casos de acidente de trânsito, a embriaguez do segurado, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento de risco, a exonerar, em qualquer hipótese, a seguradora. A seguradora somente fica exonerada de pagar a indenização quando demonstrado que o agravamento do risco pela embriaguez influiu efetivamente para a ocorrência do sinistro
(AgRg no AREsp 777.415/SP).

Se inexiste prova cabal a respeito da voluntariedade do agravamento de risco do falecido ao ter-se utilizado de entorpecentes, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu o direito à indenização do segurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida nº 028540-03.2021.8.11.0041, movida por ucas Naian Souza Carvalho, representado por Adriana Pereira Souza,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao pagamento de indenização securitária por morte acidental, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) em favor do autor, acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir da data do evento danoso (27/11/2016) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente sustenta ser indevido o pagamento da indenização, haja vista que o
de cujus
, no dia do acidente, havia feito uso de substâncias psicoativas, fato este que importou no agravamento do risco do sinistro, configurando risco excluído e perda do direito à indenização.

Ao final pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 154857876, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de id. 156707156, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca da recusa da seguradora em realizar o pagamento do seguro de vida em razão agravamento de risco causado por utilização de substâncias psicoativas no momento do acidente

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a embriaguez do condutor do veículo, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora, prevista no contrato, e que a perda da cobertura depende da efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO E O SINISTRO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO. SÚMULA 7/STJ.1.
A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a constatação do estado de embriaguez do condutor do veículo, mesmo nos casos em que a dosagem etílica no sangue se revela superior à permitida em lei, não é causa apta, por si só, a eximir a seguradora de pagar a indenização pactuada. Ao revés, para que tenha sua responsabilidade excluída, tem a seguradora o ônus de provar que a embriaguez foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro.2. Na hipótese, o eg. Tribunal a quo, soberano no exame das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu que a embriaguez do segurado foi a causa determinante do acidente.
Portanto, mostra-se imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula 7 desta eg. Corte.3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 404.617/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 19/05/2014 - grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO DA GARANTIA BÁSICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CONDIÇÃO DETERMINANTE DO ACIDENTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado Administrativo. 2 do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. As questões federais não enfrentadas pelo Tribunal estadual, a despeito da oposição do embargos de declaração, recebem o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, não podendo, por falta de prequestionamento, ser debatidas no âmbito do recurso especial. 3
. Em casos de acidente de trânsito, a embriaguez do segurado, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento de risco, a exonerar, em qualquer hipótese, a seguradora. A seguradora somente fica exonerada de pagar a indenização quando demonstrado que o agravamento do risco pela embriaguez influiu efetivamente para a ocorrência do sinistro.
4. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, para afirmar que a embriaguez da parte recorrente não determinou a ocorrência do acidente, demanda o reexame de fatos e provas, atividade não realizável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido”.
(AgRg no AREsp 777.415/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA Agravo interno desprovido”. TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016).

Na espécie dos autos, inexiste comprovação satisfatória de ter sido a utilização da substância psicotrópica pelo condutor do veículo causa determinante do acidente.

É certo que, do laudo do Instituto Médico Legal anexado aos autos, constatou que foram encontradas substâncias psicoativas - cocaína (benzoilecgonina) e maconha (THC) - em materiais coletados (sangue e urina) do segurado (id.67993406-págs.2 a 4)

Entretanto, é imperioso lembrar que a embriaguez, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da seguradora, notadamente porque inexistente nos autos comprovação de que tal circunstância foi causa determinante do acidente.

Por certo que a perda da direção do veículo conduzido pelo segurado pode ter se dado por diversas e desconhecidas razões, não podendo ser imputada exclusivamente à sua suposta embriaguez, ante a ausência de provas nesse sentido.

Inexiste, da mesma forma, demonstração de que o condutor do veículo tenha agido intencionalmente, de modo a aumentar o risco, ou seja, de que voluntariamente se arriscou ao resultado danoso.

E, de acordo com o disposto no já mencionado artigo 768 do Código Civil, o agravamento do risco - ensejador da excludente de pagamento de indenização - somente pode ser considerado como existente quanto houver prova concreta de que o segurado agiu intencionalmente para a sua consumação.

Por certo que não se pode presumir que o condutor do veículo sinistrado tenha direta e intencionalmente agido de forma a aumentar o risco, cabendo à seguradora honrar o contrato e pagar a indenização ao beneficiário, sob pena de descaracterização da natureza do contrato de seguro, no qual o segurado objetiva não só se prevenir contra ato de terceiro como do seu próprio.

Não vejo, assim, como possa ter aplicação a cláusula contratual invocada pela seguradora/ré, tampouco a regra contida no artigo 768 do Código Civil, seja porque ausente a figura da intencionalidade no agravamento do risco, seja porque inexistente prova cabal do nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o evento danoso.

Portanto, inexistindo prova cabal a respeito da voluntariedade do agravamento de risco do falecido ao ingerir bebida alcoólica, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu o direito à indenização do segurado.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do recorrido para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023